Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703080-65.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXIA FARIAS DO NASCIMENTO, RODRIGO BELLUCO DA COSTA APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 71901472, uma vez que o ônus de notificar cabe aos advogados e não à Justiça. Aguarde-se o cumprimento do despacho de ID 71426938. Ressalte-se que os patronos continuam a representar os Autores/Apelantes e devem proceder à notificação válida desses para que possam se exonerar do encargo que lhes foi imposto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator